Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712664-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JEAN ARAUJO CHAVES AGRAVADO: OSVALDO DIAS DA SILVA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706369-96.2020.8.07.0001 - id 87711640) que, em ação de exigir contas, indeferiu, por falta de justa causa, a concessão de mais 30 (trinta) dias para prestá-las. 2. Contudo, consoante petição de id 26564175 e informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0706369-96.2020.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 21/06/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR